Tribunal: TJES
Processo: 5008357-18.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008357-18.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON SABINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008357-18.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON SABINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO MAGALHAES FARIA - ES18965-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
ANDERSON SABINO DA SILVA
contra decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado. O réu é acusado de ter assassinado
DIONILSON MACARIO FLORENTINO
por disparos de arma de fogo, por motivo de vingança (relacionamento extraconjugal da vítima com a companheira do réu) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a impronúncia do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada quanto à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo probatório mínimo para serem mantidas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeira instância fundamentou a
materialidade do crime
no boletim unificado e no Laudo de Exame Cadavérico.

4. Os
indícios de autoria
foram demonstrados por meio de provas testemunhais, que indicam o relacionamento extraconjugal da vítima com a companheira do réu, as ameaças proferidas pelo acusado contra a vítima e o desaparecimento do réu após o crime.

5. As qualificadoras do
motivo torpe
(vingança) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(ataque surpresa, de madrugada e pelas costas) são amparadas por elementos de prova constantes nos autos, não sendo possível seu decote nesta fase processual.

6. Vigora na fase de pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e a decisão final sobre o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta fase processual o princípio do
in dubio pro societate
.

O afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) só é possível se houver prova inequívoca de sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON SABINO DA SILVA,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a sua impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões (id. 14388875) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 14843404), por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008357-18.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON SABINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO MAGALHAES FARIA - ES18965-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base a presente, que no dia 30/12/2011, por volta das 00:20hs, nas imediações do Restaurante Conceição, nesta cidade, o ora denunciado, agindo com
animus necandi
, aguardou a vítima DIONILSON MACARIO FLORENTINO sair de seu trabalho no referido restaurante e desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima DIONILSON estava tendo relacionamento amoroso extraconjugal com a convivente do réu (GRACIANE), o que gerou revolta em ANDERSON que tomado de raiva resolveu assassinar a vítima, vingando-se desta.

Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, de madrugada, desarmada, quando saia de seu trabalho, ocasião em que foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo em região letal e pelas costas.

[...]

As defesas pugnam pela
impronúncia
do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (id. 14388875), constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime, por meio do boletim unificado e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 64).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio de trecho da decisão de pronúncia (id. 14388875), que abaixo transcrevo:

[...]

Não por menos, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas. Ouvidas na esfera policial e perante esta autoridade togada, as testemunhas, apesar de não terem presenciado a morte da vítima, informaram que a esposa do acusado, Graciane de Oliveira, tinha um caso extraconjugal com a vítima Dionilson Macario Florentino, que chegou ao conhecimento do acusado. Segundo os colegas de trabalho da vítima, Dionilson alguns dias antes dos fatos, já apresentava comportamento estranho, dizendo que se sentia ameaçado, tendo uma das testemunhas relatado, inclusive, que a vítima teria lhe dito que: “[...] se acontecer alguma coisa comigo, foi o chuim [...]” e que estava com medo de morrer por causa do relacionamento com Graciane. Disse, por fim, que soube por Graciane que o acusado Anderson andava armado (fl. 169). O comportamento da vítima e a manifestação dela quantos às ameaças também foram compartilhadas à testemunha Weberson Ton Tatagiba (fl. 131). Ainda consta dos autos que, segundo as declarações prestadas por Graciane, esposa do acusado, os fatos teriam chegado ao conhecimento dele através da filha mais velha do casal, que flagrou sua genitora trocando carícias com a vítima (fl. 155). Diante do explanado, verifico que a tese defensiva de absolvição e impronúncia não se concilia com o acervo probatório antes trazido a lume, de modo que incabível é prestigiá-la como razão para uma absolutio ab instantia (absolvição da instância) do acusado. Desse modo, pelo menos por ora, não há que falar em negativa em autoria, uma vez que, como implicitamente antecipado, as alegações defensivas, a propósito, esgotam-se exclusivamente no plano conceitual.

[...]

Desta forma, as provas testemunhais e documentais, presentes nos autos do processo, dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Deste modo, extrai-se que a convivente do acusado estava tendo um caso amoroso extraconjugal com a vítima, o que teria chegado ao conhecimento do réu, tendo ficado extremamente irritado.

Assim, pouco antes da data dos fatos, o réu teria comprado uma arma de fogo e ameaçado sua convivente que se esta o largasse, ele iria assassinar ela e a vítima.

Vale ressaltar que a convivente do réu afirma que este saiu de casa, alegando que iria comprar cigarro, logo no horário que a vítima foi morta, bem como o denunciado encontra-se desaparecido desde então.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Por fim, no que tange ao
decote das qualificadoras
, entendo não assistir razão.

Isso, pois, o crime teria sido motivado pelo sentimento de vingança, uma vez que a convivente do acusado mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, bem como, no momento do crime, o ofendido teria sido surpreendido pelo réu, de madrugada e desarmado, quando saía do trabalho, sendo atingido por disparos de arma de fogo, em região letal e pelas costas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que, para que ocorra o afastamento das qualificadoras deve haver prova inequívoca de sua não ocorrência, caso contrário compete unicamente ao Conselho de Sentença.

Assim, a análise aprofundada deve ser feita no Plenário do Júri, sob pena de supressão de competência atribuída à “instituição do júri”.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
ANDERSON SABINO DA SILVA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)